Tribunal: TCU
Processo: 016.997/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5632/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.997/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Silva dos Santos (XXX.247.751-XX); Evelyn Lorrane Oliveira dos Santos (XXX.284.392-XX); Iolita da Fonseca Ferreira (XXX.489.907-XX); Joao Henrique Weber Silva dos Santos (XXX.521.402-XX); Marcia Franco de Oliveira (XXX.398.257-XX); Maria Cristina Alves Barreira (XXX.386.027-XX); Maria Cristina Belchior Moskovics (XXX.401.977-XX); Maria Paula Franco de Oliveira (XXX.563.866-XX); Maria Teresa Guimaraes Belchior (XXX.366.567-XX); Marta Franco de Oliveira (XXX.853.406-XX); Nubem da Fonseca Valente (XXX.670.307-XX); Octavia Maria da Fonseca (XXX.179.022-XX); Raylene Rollemberg dos Santos (XXX.499.502-XX); Rosana Alves Barreira (XXX.423.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.